Tribunal: STF
Processo: AI 581177
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
 ao pagamento de prêmio-aposentadoria e a pressupostos de recursos
na Justiça do Trabalho, de natureza infraconstitucional: alegada
violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria
reflexa ou indireta, pressupondo o prévio exame de legislação
infraconstitucional, ao que  não se presta a via do recurso
extraordinário.
2. Decisão judicial: motivação: exigência
constitucional satisfeita; ausência de negativa de prestação
jurisdicional.